Tribunal: STF
Processo: ARE 1462515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA GERAL DA UNIÃO NÃO EXCLUI COMPETÊNCIA DOS ESTADOS. TEMA RG Nº 1.177. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 58).



    2. Nas razões dos aclaratórios, afirma-se não aplicada a sistemática da repercussão geral concernente ao caso, em especial, com relação ao RE nº 630.137-RG/RS (e-doc. 59).



    3. Embora intimada, a parte embargada não apresentou resposta (e-doc. 63).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A sistemática da Repercussão Geral foi aplicada de acordo com a especificidade da questão discutida no feito, relacionada ao Tema RG 1.177, em congruência com a matéria devolvida no recurso extraordinário. 



    5. A parte embargante deixou de impugnar a aplicação à espécie da tese fixada no Tema RG 1.177, arguindo a necessidade de aplicação do Tema RG nº 317, sem correlacionar a tese paradigma com o caso dos autos.



    6. Vê-se, portanto, inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no comando impugnado, tratando-se de mera irresignação quanto ao decidido que, contudo, não foi devidamente fundamentada.



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator